Tribunal: TJBA
Processo: 8068772-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068772-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: ELIANA COUTINHO RIBEIRO Advogado(s):ERACTON SERGIO PINTO MELO ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Alegação de excesso de execução com base em supostos erros nos critérios de correção monetária, juros de mora, aplicação da EC nº 113/2021 e base de cálculo de honorários advocatícios. Matérias já analisadas em anterior impugnação ao cumprimento de sentença, cuja decisão transitou em julgado. Impossibilidade de rediscussão. 2. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A alegação de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública não autoriza a reabertura de debate já acobertado pela preclusão consumativa e pela coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. Em razão do não provimento do recurso e do trabalho adicional realizado, majora-se a verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8068772-24.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como agravado ELIANA COUTINHO RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto